Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712952-73.2020.8.07.0009 RECORRENTES: ROSA MARCILEIA GONCALVES, EUSTAQUIO BARBOSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 59911023, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ROSA MARCILEIA GONÇALVES e OUTRO, situação que ensejou o manejo de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 71472773). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 660 (ARE 748.371) da sistemática da repercussão geral (ID 71472774). No tocante ao referido paradigma, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário no aspecto. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no ponto acima destacado. No mais, constata-se que a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, aborda outras teses que não foram objetivamente examinadas no indicado representativo. Assim, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, e, tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto novamente ao crivo da Corte Suprema as pretensões deduzidas pela parte, para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031